Tribunal: TJES
Processo: 5006550-24.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006550-24.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATILHO VIEIRA BUSTILLOS

APELADO: ARLETE IGNACIO SIZOTE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO DO REQUISITO FORMAL. EXISTÊNCIA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL COMERCIAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 486/STJ. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO ILÍQUIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESPÓLIO DE ATILHO VIEIRA BUSTILLOS contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de ARLETE IGNÁCIO SIZOTE, condenando o espólio ao pagamento de custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de duas testemunhas no termo de confissão de dívida compromete a força executiva do título; (ii) verificar se o imóvel comercial penhorado pode ser considerado bem de família, à luz da proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 e da Súmula 486/STJ; (iii) analisar se é cabível a compensação do débito exequendo com crédito alegadamente existente em favor do espólio, relativo ao uso de veículos pelo credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ admite mitigar a exigência da assinatura de duas testemunhas em instrumento particular quando a obrigação é demonstrada por outros elementos idôneos, assegurando a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo (AgInt no REsp 1952155/MS).

No caso, a credora comprovou a origem da obrigação – quitação de débito fiscal do de cujus junto ao Município – e o instrumento de confissão contém assinaturas reconhecidas em cartório, o que supre a exigência formal das testemunhas.

A impenhorabilidade de imóvel não residencial exige prova robusta de que os frutos dele obtidos são a única fonte de subsistência da entidade familiar, nos termos da Súmula 486/STJ. O apelante não demonstrou que o bem penhorado seja o único imóvel do espólio ou que a renda dele seja imprescindível à subsistência de todos os herdeiros.

A compensação depende de créditos líquidos, certos e exigíveis (CC, art. 369). O crédito alegado pelo espólio, referente a suposto aluguel de veículos, não possui liquidez nem certeza, tratando-se de questão controvertida e não comprovada nos autos, inviável sua compensação na execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de testemunhas em instrumento particular de confissão de dívida não retira a força executiva do título quando a obrigação se comprova por outros elementos idôneos.

O imóvel comercial só pode ser protegido pela impenhorabilidade do bem de família se houver prova inequívoca de que seus frutos constituem a única fonte de subsistência da entidade familiar.

A compensação na execução exige créditos líquidos, certos e exigíveis, sendo inviável quando o crédito alegado é incerto ou depende de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, art. 784, III; art. 85, §11; CC, arts. 368 e 369; Lei nº 8.009/90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1952155/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023; STJ, Súmula 486; TJDFT, Acórdão 1322233, 7ª Turma Cível, j. 03.03.2021, publ. 19.03.2021; TJSP, AI 2126224-12.2024.8.26.0000, Rel. Des. Vianna Cotrim, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 17.07.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.070194-3/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câmara Cível, j. 31.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório,
trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESPÓLIO DE ATILHO VIEIRA BUSTILLOS
, representado por sua inventariante, contra a sentença ID 14139561, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que julgou improcedentes os Embargos à Execução apresentados em face de
ARLETE IGN
Á
CIO SIZOTE
. Nesses termos, condenou o espólio apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada, entretanto, a assistência judiciária gratuita concedida a este.

O
ora apelante
alega em suas razões recursais
ID 14139563,
em suma,
que
:
a)

o instrumento de confissão de dívida que baseia a execução é nulo, pois não possui a assinatura de duas testemunhas,
na forma do a
rt. 784, III, do C
PC/15
;
b)
a exequente (Arlete Ign
á
cio Sizote) não comprovou ter cumprido a sua parte na obrigação, ou seja, não demonstrou ter efetivamente
quitado
o débito fiscal do
de cujus
junto ao Município de Guarapari, o que era a causa da confissão de dívida;
c)
embora seja um bem comercial,
o imóvel penhorado, onde funciona a casa lotérica,
deve ser protegido pela impenhorabilidade do bem de família,
pois o estabelecimento é a única fonte de renda e subsistência da entidade familiar dos herdeiros
;
d)
o espólio possui um crédito contra a credora (apelada), referente ao uso e posse de três veículos que pertenciam ao falecido e que estariam com ela desde julho de 2021,
de modo que
o valor correspondente ao uso desses bens (calculado como um aluguel de R$ 3.000,00 mensais)
deve ser
compensado com a dívida executada, conforme previsto no
a
rt. 368 do Código Civil. Alega que o valor total do seu crédito (R$ 189.342,00) seria suficiente para extinguir a dívida cobrada.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o

espólio
apelante deix
ou
de recolher o preparo por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O
a
pelante reitera a tese de que o Termo de Confissão de Dívida que embasa a execução é nulo por não preencher os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, e, principalmente, por não conter a assinatura de duas testemunhas, conforme exige o art. 784, III, do CPC.

Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a exigência da assinatura de duas testemunhas em instrumento particular pode ser mitigada em situações excepcionais, quando a existência e os termos da obrigação puderem ser aferidos por outros meios idôneos
(STJ - AgInt no REsp: 1952155 MS 2021/0241017-9, Relator.: Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)
.

No caso dos autos, a confissão de dívida não é um documento isolado,
na medida em que a ora a
pelada demonstrou, na impugnação aos embargos (ID 14139544), a origem do débito: a compra de um estabelecimento comercial (casa lotérica) do
de cujus
(ID 14139546), a existência de uma dívida fiscal anterior em nome do falecido (ID 14139548) e o subsequente parcelamento e quitação dessa dívida pela Apelada perante o Município (IDs 14139549, 14139550, 14139552).

O instrumento de confissão de dívida, portanto, formalizou o compromisso do falecido de ressarcir a
a
pelada pelos valores que esta despendeu para quitar um débito que era de responsabilidade daquele.

A
demais, a
s assinaturas do devedor e da credora no instrumento foram devidamente reconhecidas em cartório, o que confere autenticidade ao ato.

Nesse contexto fático, a ausência da assinatura das testemunhas não é suficiente para retirar a força executiva do título, que se mostra certo quanto à obrigação, líquido quanto ao valor confessado e exigível a partir do momento em que a
a
pelada quitou a dívida fiscal, cumprindo sua parte no ajuste.

O
a
pelante
aduz, ainda, a
impenhorabilidade do imóvel comercial onde funciona a casa lotérica, argumentando que, por equiparação, deve ser considerado bem de família, pois sua renda é a única fonte de sustento dos herdeiros.

Embora a
Lei nº 8.009/90 prote
ja
, em regra, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar
e

a
jurisprudência do STJ te
nha
estendido essa proteção em hipóteses excepcionais, como quando o único imóvel do devedor, ainda que comercial ou locado a terceiros, gera frutos que são comprovadamente revertidos para a moradia ou subsistência da família (Súmula 486/STJ), tal exceção exige prova robusta e inequívoca, cujo ônus recai sobre quem alega a impenhorabilidade.

No caso em tela, o
a
pelante não se desincumbiu desse ônus,
pois e
mbora tenha juntado o contrato de aluguel da inventariante (ID 14138977) e seus comprovantes de renda (ID 14138976), não demonstrou de forma cabal que o imóvel comercial é o único bem do espólio ou que a renda dele auferida é a única fonte de sustento de toda a entidade familiar (todos os herdeiros).

Nesse sentido,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. 2. Incumbe ao devedor provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90. Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e utilizado para residência própria, ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, a constrição deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão 1322233, 07448953820208070000, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 19/3/2021).

Agravo de instrumento - Penhora de imóvel comercial locado a terceiro - Alegação de impenhorabilidade com fundamento no enunciado da Súmula n.º 486 do Superior Tribunal de Justiça - Proteção que é destinada a imóvel utilizado para moradia do devedor e sua família e não a bem comercial - Ausente comprovação, ademais, que o imóvel serve para garantir o direito de habitação ou a subsistência do agravante - Recurso não conhecido em parte e, no remanescente, improvido, cassada a liminar.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21262241220248260000 Santo André, Relator.: Vianna Cotrim, Data de Julgamento: 17/07/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2024).

Por fim, o
a
pelante pleiteia a compensação do débito exequendo com supostos créditos que o espólio teria contra a
a
pelada, decorrentes do uso de três veículos do falecido que estariam na posse desta.

A pretensão é juridicamente inviável na via dos embargos à execução,
pois o
art. 369 do Código Civil estabelece que a compensação se efetua entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.
O
débito da
a
pelada é líquido, certo e exigível, representado pelo título executivo,
mas, p
or outro lado, o suposto crédito do
a
pelante – um pretenso aluguel pelo uso de veículos – não possui liquidez nem certeza.

P
ara corroborar,

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, CONEXÃO E COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE PROVA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO. ASSINATURA EM TÍTULO EXECUTIVO COM TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE FALSIDADE. CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. CRÉDITO ILÍQUIDO E INEXIGÍVEL. REQUISITOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
[...] A compensação de valores depende de créditos líquidos, certos e exigíveis, inexistentes no caso, visto que os alegados créditos em favor dos apelantes estão sujeitos a controvérsia judicial pendente de decisão e não demonstrados de forma inequívoca nos autos. [...]
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.070194-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª Câmara Cível, julgamento em 31/07/2025, publicação da súmula em 01/08/2025).

Como é possível inferir, n
ão há nos autos qualquer prova de um contrato de locação ou de comodato oneroso,
tendo, ainda, a

a
pelada, em sua impugnação, esclarec
ido
que os veículos estão
simplesmente
guardados em sua garagem a pedido da família, sem qualquer uso, e que as chaves estariam com a própria inventariante (ID 14139544).

A apuração de eventual direito a indenização ou aluguel pelo uso de bens do espólio é matéria que demanda dilação probatória, sendo, portanto, ilíquida e incerta, o que afasta a possibilidade de compensação nesta seara executiva.

P
ortanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado
da causa
,
observada a suspensão da exigibilidade em razão d
o

apelante
estar amparad
o
pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.